Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-74.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
Ação de cobrança proposta por hospital em face dos beneficiários do plano de saúde, com denunciação à lide da operadora.
Sentença de procedência da cobrança e da lide secundária, com condenação regressiva da operadora e imputação exclusiva da sucumbência. Insurgência da operadora restrita à denunciação à lide.
Incidência das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
Ação de cobrança proposta por hospital em face dos beneficiários do plano de saúde, com denunciação à lide da operadora.
Sentença de procedência da cobrança e da lide secundária, com condenação regressiva da operadora e imputação exclusiva da sucumbência. Insurgência da operadora restrita à denunciação à lide.
Incidência das regras contratuais de carência. Ausência de pressupostos para responsabilização regressiva da operadora. Gestação de alto risco que exige cautela médica, mas que não se enquadra como urgência qualificada ou emergência com gravidade suficiente para afastar automaticamente a carência contratual ou impor responsabilidade regressiva à operadora. Documentação médica indicativa de estabilidade clínica, inexistência de sofrimento fetal ou intercorrência obstétrica ou neurológica aguda. Atendimento célere e investigação diagnóstica em ambiente hospitalar. Internação de caráter predominantemente diagnóstico. Resultados de exames obtidos no curso da internação sem demonstração de gravidade ou risco iminente. Impossibilidade de atribuição retrospectiva de natureza emergencial ao atendimento.
Denunciação à lide afastada. Improcedência da lide secundária. Readequação dos ônus sucumbenciais. Corréus denunciantes responsáveis pelas custas e honorários da lide principal e da lide secundária, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.